Tribunal: TJMT
Processo: 1025320-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025320-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA RECUSA DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO PARA ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por sociedade empresária em recuperação judicial contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos da execução fiscal n. 1041473-08.2021.8.11.0041, que recusou os bens ofertados à penhora (equipamentos de transmissão e roteador) e determinou sua substituição, sob pena de constrição via SISBAJUD.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a recuperação judicial da empresa impede a realização de atos constritivos na execução fiscal, notadamente a penhora de valores via SISBAJUD.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei n. 11.101/2005, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020, no § 7o-B do art. 6o, permite expressamente a continuidade das execuções fiscais mesmo após o deferimento da recuperação judicial, autorizando atos constritivos pelo juízo da execução fiscal.

4. O juízo da recuperação judicial somente poderá determinar a substituição da penhora quando recair sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional, nos termos do art. 69 do CPC.

5. Valores em dinheiro, por sua natureza fungível e não vinculada diretamente ao processo produtivo, não se enquadram no conceito de bens de capital, conforme interpretação do STJ no CC n. 196.553/PE.

6. A atuação do juízo da execução fiscal não invadiu competência do juízo da recuperação, tampouco se afastou dos princípios da preservação da empresa e da eficiência, pois o controle posterior da constrição está garantido.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B; CPC, arts. 69, 805 e 835; LEF, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.177.457/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.6.2025. STJ, CC n. 196.553/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 18.4.2024. TJMT, AI n. 1028851-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 10.12.2024. TJMT, AI n. 1005670-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 1041473-08.2021.8.11.0041, que determinou à executada a substituição dos bens indicados à penhora, sob pena de constrição patrimonial via SISBAJUD.

Em suas razões recursais
, a agravante postula, com pedido de efeito suspensivo, a reforma da decisão agravada para que sejam aceitos os bens previamente indicados à penhora, por entender que são suficientes à garantia da execução fiscal e não comprometem o plano de recuperação judicial da companhia.

Sustenta que a decisão agravada desconsiderou sua condição de empresa em recuperação judicial e que a exigência de substituição dos bens ofertados por dinheiro, especialmente por meio de bloqueio de ativos financeiros, comprometeria significativamente o caixa da companhia, colocando em risco a continuidade das atividades empresariais.

Afirma que o valor em cobrança insere-se em um contexto de mais de 200 execuções fiscais ativas contra o grupo, com passivo superior a R$ 870 milhões, o que demandaria atenção especial do Judiciário.

Argumenta, ainda, que a constrição sobre valores em espécie afrontaria os princípios da preservação da empresa (Lei 11.101/05, art. 47), da menor onerosidade (CPC, art. 805) e da eficiência (CPC, art. 8o), e que a decisão desconsiderou que tais bens foram anteriormente analisados e autorizados pelo Juízo da Recuperação Judicial. (Id 303097893).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. (Id 303097893).

Em sede de contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso manifesta-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a recusa aos bens indicados é legítima, haja vista o não atendimento da ordem legal de gradação prevista no art. 11 da LEF. Aduz que a penhora em dinheiro possui preferência legal e que não foram demonstrados, de forma concreta, os prejuízos à recuperação judicial em caso de constrição via SISBAJUD (Id 308195875).

O pedido liminar foi deferido. (Id 303393390).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da penhora:

A agravante sustenta que a decisão impugnada desconsidera sua condição de empresa em recuperação judicial e os efeitos das decisões proferidas no processo recuperacional, que teriam reconhecido a possibilidade de constrição sobre bens específicos, previamente individualizados, em substituição à penhora em dinheiro. Alega que a manutenção da exigência de substituição fere os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

Sem razão, contudo.

Na decisão combatida, o Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 acolheu a recusa do Estado de Mato Grosso quanto aos bens ofertados pela executada, equipamentos de transmissão e roteador DAD GE, e determinou a substituição da garantia, no prazo de 10 (dez) dias, observando a ordem legal prevista no art. 835 do CPC e art. 11 da LEF, sob pena de penhora. Para tanto, considerou que, embora deva ser respeitado o princípio da menor onerosidade, é admissível a recusa do credor quando não observado o rol legal de preferência de bens.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“VISTOS,

Trata-se de Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em face de OI MÓVEL S.A., visando receber a quantia descrita nas CDAs no 2021445309, 2021446095.

Devidamente citada a Executada apresentou garantia da execução, oferecendo à penhora equipamentos de transmissão e roteador DAD GE, no montante total de 368.697,30 (Ids. 164419557 e 164419562).

O Exequente recusou a oferta, pleiteando que fosse realizada penhora on-line nas contas do Executado, via sistema SISBAJUD (Id. 188412274).

É o relato. Decido.

A execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, mas a nomeação de bens à penhora deve observar a ordem estabelecida no art. 835 do CPC. Caso não seja, é admissível a recusa do credor.

Diante da recusa do credor/Exequente, intime-se a Executada para fazer a substituição da garantia, no prazo de 10 (dez) dias, obedecendo ao rol previsto no art. 835 do CPC e/ou art. 11 da LEF, sob pena de penhora.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, data da assinatura digital.” (Id de origem
199782849
).

Com efeito, a decisão agravada amparou-se corretamente nas alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, que conferiu nova redação ao art. 6o da Lei n. 11.101/2005. O novo texto legal reafirma a autonomia do juízo da execução fiscal para praticar atos constritivos, mesmo diante da recuperação judicial da empresa executada.

A legislação deixou claro que o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal e tampouco impede que o juízo fazendário adote medidas de constrição patrimonial, estando esses atos sujeitos ao controle posterior do juízo da recuperação, que poderá determinar a substituição apenas quando a constrição recair sobre bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, mediante cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC).

Nesse sentido, julgado recente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTENRO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS CONSTRITIVOS.
POSSIBILIDADE. CONTROLE POSTERIOR DO JUÍZO UNIVERSAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal reside em sabe sobre a possibilidade de penhora de ativos, em execução fiscal, de empresa em recuperação judicial.

2. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.

3. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento atual de ambas as Turmas da Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
a partir da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei n. 11.101/2005,

deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional
. (...)

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.177.457/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.6.2025)

Esse entendimento está consolidado no § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, que assim dispõe:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

(Incluído pela Lei no. 14.112, de 2020)

A controvérsia quanto à competência para decidir sobre atos constritivos em execuções fiscais propostas contra empresa em recuperação judicial já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência n. 196.553/PE, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no qual se reafirmou que cabe ao juízo da execução fiscal decidir sobre o bloqueio de valores, ainda que a empresa esteja submetida ao regime da recuperação judicial.

Naquela oportunidade, o STJ analisou situação semelhante à dos presentes autos, em que o juízo recuperacional havia determinado o desbloqueio de valores penhorados na execução fiscal. A Corte Superior reconheceu a invasão de competência e declarou que o juízo da execução é o competente para deliberar sobre a constrição, sobretudo por se tratar de valores em dinheiro, os quais não configuram bens de capital a ensejar a atuação substitutiva do juízo da recuperação judicial, nos termos do § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005.

A ementa do julgado é elucidativa:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6o, § 7-B, DA LEI No 11.101/2005. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os autos buscam definir se está configurado o conflito positivo de competência na espécie e, sendo esse o caso, qual o juízo competente para, em execução fiscal, determinar a constrição de valores pertencentes a empresa em recuperação judicial. (...)

3. Na hipótese, o Juízo da recuperação judicial, ao determinar o desbloqueio de valores efetivado na execução fiscal, invadiu a competência do Juízo da execução.

4. O artigo 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação jurisdicional.

5. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3o, da LREF, firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa.

6. A Lei no 14.112/2020, ao incluir o artigo 6o, § 7o-B, na Lei no 11.101/2005, utilizou-se da expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3o, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação
.

7. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição.

8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da execução fiscal.” (CC n. 196.553/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 18.4.2024.) (g.n.)

No corpo do acórdão, a Corte foi ainda mais enfática ao assentar que “a decisão do Juízo da recuperação judicial que determina o desbloqueio de valores constritos na execução fiscal extrapola sua competência funcional, pois valores em dinheiro não se enquadram como bens de capital”, de modo que “não há espaço para atuação substitutiva, sendo legítimo o bloqueio determinado pelo juízo fazendário”.

Importa ressaltar que, conforme entendimento do STJ, valores em dinheiro não se enquadram no conceito de “bens de capital” mencionado no § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. Isso porque o numerário, por sua natureza fungível e consumível, não se destina à atividade produtiva da empresa de forma permanente e direta, sendo, portanto, incompatível com a definição jurídica e econômica de bem de capital.

Na interpretação firmada pelo STJ, bens de capital são aqueles corpóreos, móveis ou imóveis, dotados de natureza duradoura, empregados diretamente no processo produtivo da empresa. São, por exemplo, máquinas, equipamentos industriais, veículos operacionais e imóveis utilizados nas atividades empresariais. Esses bens possuem caráter essencial à manutenção da atividade econômica da recuperanda, o que justifica, em situações específicas, a atuação do juízo da recuperação para substituição da constrição. Tal lógica, contudo, não se aplica ao bloqueio de valores em dinheiro, o qual permanece sob a plena competência do juízo fazendário.

No caso concreto, observa-se que a constrição impugnada recairia sobre valores em dinheiro, obtidos por meio do sistema SISBAJUD, os quais, como visto, não configuram bens de capital e, portanto, não ensejam a atuação substitutiva do juízo da recuperação judicial. Nesse cenário, revela-se legítima a recusa do ente exequente quanto aos bens ofertados pela agravante, assim como a determinação judicial para que a executada substitua a garantia, em observância à ordem legal de preferência prevista nos arts. 835 do CPC e 11 da LEF.

A alegação da agravante de que a competência para deliberar sobre os atos de constrição seria exclusiva do juízo da recuperação judicial, a título de “juízo universal”, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. Ao contrário, conforme pacificado pelo STJ, a execução fiscal constitui exceção ao princípio da universalidade, cabendo ao juízo fazendário a condução dos atos executivos, inclusive a definição sobre a suficiência e adequação da garantia apresentada. Assim, inexistente qualquer ilegalidade ou abuso na conduta do juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão agravada

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. O art. 6o, §7o-B, da Lei n.o 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, estabelece que execuções fiscais não se sujeitam à suspensão decorrente da recuperação judicial, admitindo controle posterior do juízo universal apenas para substituição de bens essenciais.

5. O Superior Tribunal de Justiça cancelou o Tema 987, consolidando o entendimento de que execuções fiscais podem prosseguir, reafirmando a competência do juízo da execução fiscal, salvo para bens indispensáveis à atividade empresarial.

6. No caso concreto, a decisão agravada contraria o referido dispositivo legal e os precedentes aplicáveis, ao condicionar os atos constritivos à autorização do juízo universal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal pelo juízo competente, autorizando a prática de atos constritivos sem prévia autorização do juízo universal, ressalvado o controle judicial posterior nos casos de bens essenciais à atividade empresarial.

Tese de julgamento:

“1. O art. 6o, §7o-B, da Lei n.o 11.101/2005 assegura o prosseguimento das execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial, salvo controle posterior do juízo universal em casos de bens essenciais à atividade empresarial.”

(N.U 1028851-15.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024) (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS.ART. 6o, § 7o-B, DA LEI N.o 11.101/2005. COOPERAÇÃO ENTRE JUÍZOS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por sociedade empresária em recuperação judicial, insatisfeita com decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução fiscal, mantendo a constrição de valores e o regular prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação cinge-se à aferição dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial sobre a execução fiscal em trâmite, notadamente quanto à eventual suspensão do feito executivo e à definição da competência para deliberar acerca da adoção de medidas constritivas sobre o patrimônio da empresa em soerguimento, à luz da reserva de jurisdição do juízo recuperacional.

III. Razões de decidir

3. A Lei n.o 11.101/2005, com as modificações introduzidas pela Lei n.o 14.112/2020, autoriza a continuidade das execuções fiscais mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial, afastando, portanto, a suspensão automática desses feitos executivos.

4. Entretanto, compete ao juízo da recuperação judicial a análise quanto à manutenção, substituição ou eventual liberação de atos constritivos incidentes sobre bens essenciais à atividade empresarial
, impondo-se, para tanto, a observância do princípio da cooperação entre os órgãos jurisdicionais, conforme disposto no art. 69, do Código de Processo Civil.

5. A decisão agravada mostra-se em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável, ao admitir o regular prosseguimento da execução fiscal e determinar a remessa de informações ao juízo recuperacional para deliberação quanto às medidas constritivas eventualmente implementadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica a suspensão automática da execução fiscal, a qual deve ter regular prosseguimento perante o juízo competente para a cobrança do crédito tributário.
2. Os atos de constrição patrimonial que incidam sobre bens essenciais à manutenção das atividades empresariais da recuperanda submetem-se à prévia apreciação do juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei n.o 11.101/2005, em consonância com o princípio da preservação da empresa
".

(N.U 1005670-48.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025) (Destaquei).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025